Tribunal: TJES
Processo: 5000348-52.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-52.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ALMIR MATOS RIBEIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIGIDEZ DAS OPERAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por ALMIR MATOS RIBEIRO (ora Recorrido) em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (ora Recorrente), aduzindo o requerente que foi surpreendido com compras desconhecidas lançadas em sua fatura de cartão de crédito de final 4092. Relata que jamais realizou o desbloqueio do referido cartão, tampouco efetuou as transações listadas, que consistem em um débito de R$300,00 em um posto de gasolina e outro de R$1.116,00 na loja Farm Búzios, ocorridos em 25/10/2024. Afirma ter contestado os valores administrativamente e registrado Boletim de Ocorrência, sem obter solução. Busca, assim, a declaração de inexigibilidade dos débitos, o cancelamento das cobranças e encargos, a abstenção de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, além de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: A. Conceder a tutela de urgência e declarar a inexigibilidade dos débitos de R$300,00 e R$1.116,00, anulando as cobranças e encargos respectivos; B. Determinar que a Requerida se abstenha de inserir o nome do autor em cadastros restritivos de crédito por estas faturas, sob pena de multa diária; C. Condenar a Requerida à restituição simples de eventuais valores pagos indevidamente; e D.Condenar a Requerida ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID n.º 16566002), a parte Ré, ora Recorrente, pugna pela reforma total da decisão para a improcedência dos pedidos da exordial sob fundamento de que as compras foram realizadas de forma regular com o uso do cartão e senha pessoal, a inexistência de danos materiais no caso e a ausência de danos morais em razão do fato configura mero dissabor.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID n.º 16566019), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que a instituição financeira não comprovou a regularidade das operações (ônus que lhe incumbia pela inversão fixada em sentença) e que a falha no serviço restou configurada pela cobrança de compras não reconhecidas em cartão nunca desbloqueado.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O inconformismo recursal não merece acolhimento. A parte recorrente não logrou êxito em desconstituir os fatos constitutivos do direito do autor, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que os recortes de telas sistêmicas colacionados (ID nº. 16565995 - Págs. 4 e 5) são insuficientes para demonstrar a regularidade das transações impugnadas. Primeiramente, observa-se que as compras em estabelecimentos físicos ocorreram em unidade da federação diversa do domicílio do consumidor. Ademais, a instituição financeira não comprovou o prévio desbloqueio do cartão pelo titular, o qual negou expressamente tal ato em sua peça exordial (ID nº. 16565416). À míngua de provas que atestem a higidez das operações e a ausência de fraude, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

7. Quanto ao dano moral, extrai-se dos autos que o recorrido contestou os lançamentos indevidos e buscou solução administrativa perante o PROCON (Num. 16565419 e 16565420), sem obter êxito, sendo compelido a ingressar em juízo para a satisfação de seu direito. A falha na prestação do serviço é latente, uma vez que a requerida não demonstrou a autenticidade das compras. Nesse contexto, o quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito, mas sim justa reparação pelo desvio produtivo e pela dignidade aviltada do consumidor idoso.

8. Por fim, no que tange aos juros moratórios, o pleito de reforma não prospera. O precedente invocado pela recorrente refere-se à responsabilidade extracontratual, situação que diverge da presente lide, que versa sobre responsabilidade contratual por falha no serviço. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, conforme preleciona o art. 405 do Código Civil. Portanto, a decisão de primeiro grau mostra-se irrepreensível, mantendo-se o termo inicial fixado na sentença.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)